Tribunal: TCU
Processo: 043.254/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2673/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.254/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudio Tadeu de Andrade (XXX.883.888-XX); Cleber Machado Ortiz (XXX.426.740-XX); Cleber dos Santos de Souza (XXX.899.980-XX); Cristiane Oliveira Vieira (XXX.056.130-XX); Cristiano Rafael Campos (XXX.470.068-XX); Daniela Aparecida dos Santos (XXX.361.198-XX); Danilo Teixeira Gaudio (XXX.851.368-XX); Deise Raquel Tormena Villanova (XXX.337.999-XX); Denise Rangel Ritter Lenttini (XXX.141.778-XX); Diego Moritz Andrade (XXX.326.809-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.